Tribunal: STF
Processo: ARE 1201278
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
E M E N T A



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371-RG/MT. PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF. INOCORRÊNCIA. AI 791.292-QO-RG/PE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Reveste-se de natureza meramente reflexa ou indireta a suposta contrariedade aos princípios da legalidade, inafastabilidade de jurisdição, ampla defesa e devido processo legal. Precedente. Ainda, ausência de repercussão geral quanto aos temas relativos a supostas violações aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. ARE 748.371-RG/MT.



    III – A discussão sobre abusividade de Tarifa de Emissão de Boleto em ação coletiva de consumo – e suas consequências – exige prévia análise de legislação infraconstitucional, bem como, ainda, reexame de fatos e provas (Enunciado 279 da Súmula/STF), inviáveis em sede de recurso extraordinário.



    IV – Inexistência de contrariedade ao que definido, por esta Suprema Corte, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). AI 791.292-QO-RG/PE.



    V – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    VI – Agravo interno desprovido.